Tribunal: TJES
Processo: 5002463-25.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002463-25.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: VALDEMIR SOARES VANDERLEI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 265 DO CPP.
AUSÊNCIA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO CONTENDO A GRAFIA DO CAUSÍDICO EQUIVOCADA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 272, § 4º, DO CPC.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA À APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O cabimento de mandado de segurança em face de decisão judicial “
está atrelado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heróico para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir.
” (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. Para a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal exige que o causídico, deliberadamente e conscientemente, deixe de exercer o seu
munus
sem justo motivo e sem comunicação prévia ao Juízo, sendo “
que a multa por abandono do processo (art. 265 do Código de Processo Penal) é aplicável mesmo nas hipóteses de desídia para a prática de um único ato processual, como o comparecimento a audiência ou a não apresentação de uma peça processual
.”(AgRg no RMS n. 68.157/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

3. No caso, embora tenha ocorrido a intimação do causídico da designação da sessão de julgamento, a grafia do nome do advogado constou de forma equivocada, em violação ao disposto no art. 272, § 4º, do CPC.

4. Conquanto não haja previsão legal no CPP acerca da necessidade de intimação pessoal prévia para aplicação da sanção pecuniária, tal fato, por si só, não afasta a necessidade de se garantir o contraditório e à ampla defesa ao causídico, conforme preconizado no art. 5º, LV da Constituição Federal.

5. Por analogia, entende-se que para a aplicação da sanção do art. 265 do CPP é indispensável à prévia intimação pessoal do advogado para que justifique a ausência da prática do ato determinado, o que não houve no caso, devendo a penalidade ser afastada. Precedente do TJES.

6. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER a segurança postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
VALDEMIR SOARES VANDERLEI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0014734-12.2005.8.08.0024 aplicou multa de 20 (vinte) salários-mínimos em desfavor do impetrante, com esteio no art. 265 do Código de Processo Penal.

A impetrante defende, em apertada síntese, que: 1) não houve abandono do processo, eis que o impetrante não fora intimado da designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri; 2) não houve intimação específica para comparecimento à sessão do júri, mas tão somente a publicação da pauta de julgamento contendo a grafia do nome do impetrante equivocada; 3) a imposição de multa com esteio no art. 265 do CPP se revela inconstitucional.

Pugna pela concessão de liminar, de modo a suspender a multa aplicada e, ao final, pela concessão da segurança, afastando-se, em definitivo, a penalidade em comento.

Decisão de ID nº 4898828, deferindo o pedido liminar, suspendendo a exigibilidade da multa aplicada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4943201), opinando pela denegação da segurança.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5051146).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
VALDEMIR SOARES VANDERLEI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0014734-12.2005.8.08.0024 aplicou multa de 20 (vinte) salários-mínimos em desfavor do impetrante, com esteio no art. 265 do Código de Processo Penal.

A impetrante defende, em apertada síntese, que: 1) não houve abandono do processo, eis que o impetrante não fora intimado da designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri; 2) não houve intimação específica para comparecimento à sessão do júri, mas tão somente a publicação da pauta de julgamento contendo a grafia do nome do impetrante equivocada; 3) a imposição de multa com esteio no art. 265 do CPP se revela inconstitucional.

Pugna pela concessão de liminar, de modo a suspender a multa aplicada e, ao final, pela concessão da segurança, afastando-se, em definitivo, a penalidade em comento.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado em sede de liminar, vejamos:

O mandado de segurança é uma ação constitucional (art. 5º, LXIX, CF), que tem como escopo resguardar direito líquido e certo violado ou em via de sê-lo, por autoridade, com uso de ilegalidade ou abuso de poder, consoante previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Quanto ao cabimento do
mandamus
em face de decisão judicial, a jurisprudência do col. STJ orienta que “
está atrelado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heróico para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir.
” (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

No caso, na esteira dos precedentes desta Corte, observo a existência de ilegalidade a justificar o cabimento do
writ
.

Com efeito, a possibilidade de imposição de multa ao advogado que abandonar o processo se encontra prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4398, reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo, que tem como pressuposto assegurar a adequada administração da justiça, a razoável duração do processo e o direito do réu à defesa técnica:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE DEZ A CEM SALÁRIOS MÍNIMO AO ADVOGADO QUE ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE O PROCESSO, SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. CONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE VISA ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E O DIREITO INDISPONÍVEL DO RÉU À DEFESA TÉCNICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 4398, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 28-09-2020 PUBLIC 29-09-2020)

Nesse contexto, para a aplicação da referida penalidade se exige que o causídico, deliberadamente e conscientemente, deixe de exercer o seu
munus
sem justo motivo e sem comunicação prévia ao Juízo.

Ademais, o STJ possui entendimento de “
que a multa por abandono do processo (art. 265 do Código de Processo Penal) é aplicável mesmo nas hipóteses de desídia para a prática de um único ato processual, como o comparecimento a audiência ou a não apresentação de uma peça processual
.”(AgRg no RMS n. 68.157/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

De outra banda, “
haverá isenção da multa, quando o advogado comprova justa causa para a sua ausência ou para a sua abstenção. Porém, a recusa de praticar atos processuais com base no contrato privado de prestações de serviços, sem renúncia prévia nos autos, não configura justificação aceitável.
”(AgRg no RMS n. 68.157/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

No caso, verifico dos autos que o impetrante fora constituído como causídico de Edson Batista Gonçalves nos autos da ação penal nº 0014734-12.2005.8.08.0024 e, supostamente, teria deixado de atender a intimação do Juízo para comparecimento à Sessão de Julgamento perante o Tribunal Popular do Júri agendada para o dia 09/11/2022.

Ocorre que, como pontuado pelo impetrante, têm-se que, embora tenha ocorrido a intimação da designação da sessão de julgamento para o dia 09/11/2022, conforme se verifica do documento de ID nº 4495446, a grafia do nome do impetrante constou de forma equivocada, constando como Valdemir Soares Wanderlei, em vez de Valdemir Soares Vanderlei, em violação ao disposto no art. 272, § 4º
1
, do CPC.

Destaco, ademais, que tive o cuidado de consultar as demais intimações realizadas em nome do impetrante, e pude observar que nelas constam a grafia correta do nome do requerente, ao contrário da intimação ora contestada.

Ressalto que o referido dispositivo do CPC é expresso ao apontar a necessidade da correta grafia do nome do causídico, sendo que o fato de ele ter atendido a uma intimação anterior na qual também constou o nome errado, como informado pela autoridade coatora, a meu ver, não é suficiente para sanar o vício na intimação.

Ad argumentandum tantum,
como ressaltado em sede liminar, já manifestei entendimento perante esta eg. Primeira Câmara Criminal no sentido de que, conquanto não haja previsão legal acerca da necessidade de intimação pessoal prévia para aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 265 do CPP, tal fato não afasta a necessidade de observância do disposto na Constituição da República, a qual, em seu art. 5º, LV, assegura a todos, em processo administrativo ou judicial, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Tanto é assim que para aplicação da multa ao advogado prevista no art. 234 do Código de Processo Civil, cabível nos casos de retenção indevida de autos, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido da necessidade de prévia intimação pessoal do causídico, vide REsp 1.712.172 – DF, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJE de 24.08.2018; AgInt no AREsp nº 910821 – DF, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJE de 21.09.2017.

Na mesma linha, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 828, que a intimação para cobrança dos autos deve ser pessoal, sendo que “
somente depois de realizada a intimação é que pode ser aplicada a sanção prevista na norma comentada”.

Assim, por analogia, entendo que para a aplicação da sanção do art. 265 do CPP é indispensável à prévia intimação pessoal do advogado para que justifique a ausência da prática do ato determinado.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste eg. Tribunal, de relatoria do e. Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama:

MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 CPP. 1. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 2. NECESIDADE DE REITERAÇÃO DO COMPORTAMENTO DESIDIOSO. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Apesar de o artigo 265 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, não determinar, expressamente, que a aplicação de multa ao advogado pela desídia no exercício da profissão deve ser precedida de intimação pessoal, tal providência se mostra imperiosa em razão das disposições constitucionais que asseguram a todo acusado o direito à ampla defesa e ao contraditório, seja em sede administrativa ou em processo judicial. Considerando que na hipótese em apreciação não foi aberta oportunidade para a advogada justificar sua omissão, há flagrante desrespeito aos mencionados princípios, eivando de nulidade absoluta a decisão recorrida
. (...) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Criminal, 100200034443, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Ante o exposto,
CONCEDO
a segurança pretendida, de modo a afastar a multa aplicada no bojo da ação penal nº 0014734-12.2005.8.08.0024.

É como voto.

1
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.